Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-04.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006307-04.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.830.061-25 (RECORRENTE), ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, , DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006307-04.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido(s):

Samuel Rodrigues da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12

de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE ESTADIA DE PÁTIO INDEVIDAMENTE. RECUSA DO ENTE PÚBLICO EM EMITIR O LICENCIAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Se restou comprovada a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelos danos causados à parte autora.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
para
CONDENAR
,
a
parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data do evento, que coincide com o indevido impedimento do licenciamento: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante alega que é proprietário da motocicleta Honda CG 125 FAN ES, ano 2009, Placa NJN 5166, Renavam

00148391338, que adquiriu no ano de 2019. Aduz que em junho de 2020, ao tentar licenciar a motocicleta não conseguiu emitir o documento, visto que lhe foi cobrado o valor de R$ 1.260,00, referente a estadia de pátio do ano de 2011, fato este que lhe causou grandes transtornos por trabalhar como motoboy e como não conseguiu a emissão do licenciamento, mesmo com o pagamento do IPVA e DPVAT, pois temia a apreensão de sua motocicleta, razão pela qual, ingressou com a presente ação.

O Departamento Estadual de Trânsito recorreu da sentença que o condenou ao pagamento de indenização a título de dano moral, pelos transtornos causados ao autor, pleiteando pela exclusão ou redução da indenização a título de dano moral, tendo em vista que não há nos autos qualquer dano efetivamente comprovado, pois o veículo já se encontrava licenciado antes da propositura da ação.

Pois bem, analisando os autos, observo que de fato o DETRAN, somente baixou a cobrança relativa a estadia de pátio em 09.02.2021, após a propositura da presente ação, conforme documento apresentado em sua manifestação de ID 103160962:

Portanto, com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Diante dos fatos narrados nestes autos e da prova documental produzida, e meu ver, restou demonstrado o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Reclamado.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

“
Por outro lado, diante da afirmação autoral do impedimento de licenciamento, cabe ao réu demonstrar a regularidade de sua conduta, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa.

Assim, analisando o enredo da Inicial, bem como a prova produzida nos autos, alinhado ao fato da distribuição do ônus probatório
in casu
, resta incontroverso que de fato, o débito referente a pátio foi cancelado apenas em 09/02/2021.

Restando controverso apenas se o fato narrado gerou danos de ordem moral ao autor.
”.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a meu ver, foi arbitrado pelo juiz prolator da sentença fora dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral, motivo pelo qual, entendo que deve ser reduzida.

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021